Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-22.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003390-22.2016.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FRANCISCO EUSEBIO DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 30995468) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 23905951):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - ADVENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL QUE AFASTOU AS IRREGULARIDADES NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO AGRAVANTE – SITUAÇÃO QUE CONFIGURA AUSÊNCIA DE JUSTA PARA QUE O AGRAVANTE PERMANEÇA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – RAZOABILIDADE – COERÊNCIA JURÍDICA E LÓGICA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação dominante, a inicial da Ação de Improbidade Administrativa pode ser rejeitada sempre que, do cotejo da documentação apresentada, não emergirem indícios suficientes da autoria ou da existência do ato ímprobo. A mesma lógica jurídica pode ser aplicada para exclusão da parte do polo passivo da ação. Quando constatado que as irregularidades nas operações financeiras realizadas pelo agente foi o que deu ensejo à sua inclusão o polo passivo da ação de improbidade, por óbvio que, sobrevindo decisão que afaste a pecha de irregularidade, impõe a exclusão. Ainda que seja dominante o entendimento de que a decisão do Tribunal de Contas tem natureza administrativa e, portanto, que não vincula o Poder Judiciário, nem pode impedir a apreciação dos atos a título de improbidade administrativa, em se tratando de conduta afeta às operações financeiras submetidas ao controle do Tribunal de Contas, uma vez que são afastadas as irregularidades, está configurada a ausência de justa causa para a continuidade da ação em relação àqueles agentes aos quais foi imputado o ato ímprobo assentado nestas irregularidades.” (Ap 1003390-22.2016.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019)
Alega violação aos arts. 12, caput, e 21, II, ambos da Lei n. 8.429/1992, ao argumento de que decisão do Tribunal de Contas não vincula o julgamento do Poder Judiciário na apreciação da legalidade dos atos, nem pode inibir a propositura de ação de improbidade.
Recurso tempestivo (Id. 32932999).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 36572486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento do Agravo de Instrumento consignou que, “ainda que haja a incontestável independência de jurisdição; que a decisão dos Tribunais de Conta não vinculem ou inibam a judicialização dos atos tidos como ímprobos, a coerência jurídica, a razoabilidade e a prudência que deve estar afeta ao julgador, impõe que sejam analisados os fatos sistematicamente, pois é imprescindível que haja justa causa, tanto para que seja admitida, como para se prosseguir com uma ação de improbidade administrativa em face do agente público.” (Id. 23905952, p. 1/2)
Dessa forma, diante “sobretudo da jurisprudência que torna evidente o reflexo da decisão do Tribunal de Contas a justificar a impropriedade da continuidade da ação em relação à agravante e seus sócios”, concluiu, “como medida cogente, prudente e justa, a exclusão do agravante do polo passivo da ação de improbidade e, consequentemente, a liberação dos valores bloqueados, há mais de 05 (cinco) anos”. (Id. 23905952, p. 6)
Nesse contexto, ao apontar a violação aos arts. 12, caput, e 21, II, ambos da Lei n. 8.429/1992, defende o Recorrente, à luz da independência entre as instâncias, que decisão do Tribunal de Contas que concluiu pela inexistência de irregularidades não vincula o julgamento do Poder Judiciário na apreciação da legalidade dos atos e, portanto, não impede que o Recorrido permaneça no polo passivo da Ação Civil Pública ajuizada para apuração de ato ímprobo.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v